Tribunal: TJSP
Processo: 1009434-26.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Gratuidade processual requerida apenas em grau recursal. Benesse concedida de maneira modulada. Art. 98, § 5o, do CPC. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ônus da prova. Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Gratuidade processual requerida apenas em grau recursal. Benesse concedida de maneira modulada. Art. 98, § 5o, do CPC. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Ônus da prova. Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito por meio da apresentação de contrato de locação vigente assinado por ambas as partes e de planilha de cálculos discriminativa da dívida. Réu que tinha o ônus da prova acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Precedentes. Falta de apresentação de comprovantes de pagamento. Sentença mantida. Apelo desprovido.